Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702737-81.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 219 e 1003, § 5o do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. REVELIA. DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. INDÍCIOS DA DÍVIDA. REQUISITOS ATENDIDOS. ÔNUS DA PROVA. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo para oposição de embargos à monitória é de 15 dias, a partir da juntada do mandado de citação aos autos. Intempestividade reconhecida. 2. A parte autora propôs ação monitória aparelhando-a com o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito. Referida documentação pode ser considerada prova apta a autorizar a instauração do procedimento monitório (Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça). 3. O artigo 700 do CPC exige prova escrita como requisito da ação monitória. Esse comando normativo não significa que a peça vestibular deva vir acompanhada de documento que demonstre um direito líquido e certo do credor, estando tal prova relacionada, em verdade, apenas a um juízo de probabilidade da existência do direito de crédito alegado em juízo. 4. Na hipótese dos autos, o recorrente afirma que os contratos apresentados pela Cooperativa não reportam a realidade. Não obstante, essa alegação não restou comprovada nos autos, não tendo o réu se desincumbido do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, tal como determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Não obstante tenha suscitado fato extintivo do direito de crédito postulado na ação monitória, não logrou comprová-lo, ao contrário, deixou escoar o prazo destinado à sua defesa, vindo a opor embargos intempestivos e com argumentos incapazes de debelar a pretensão autoral. 6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários sucumbenciais fixados. O recorrente não indica o permissivo constitucional em que lastreia seu apelo, além de não apontar, objetivamente, violação a dispositivo de lei infraconstitucional, limitando-se a colacionar acórdãos de diversos de tribunais e justiça e do Superior Tribunal de Justiça, pedindo a reforma da sentença e do acórdão recorrido. Requer os benefícios da justiça gratuita. Pede, ainda, a concessão do efeito ativo e suspensivo e a condenação do recorrido nas verbas sucumbenciais. Em sede das contrarrazões, o recorrido pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Além disso, “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Quanto à suposta divergência jurisprudencial, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações destinadas ao recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006